Tribunal: TJES
Processo: 0006016-31.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006016-31.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICARLO BELLO COSTACURTA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E INACESSIBILIDADE AOS AUTOS DIGITAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória pelos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II), falsidade ideológica (CP, art. 299, parágrafo único) e corrupção passiva (CP, art. 317, § 1º), todos em concurso material (CP, art. 69). Os embargantes alegam, preliminarmente, a existência de nulidade por inacessibilidade dos autos digitais e, no mérito, apontam omissões e obscuridades quanto à análise das teses defensivas, requerendo inclusive efeitos infringentes com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da alegada nulidade por inacessibilidade aos autos digitais e quanto às teses defensivas relativas à autoria, à configuração da organização criminosa e à dosimetria da pena; (ii) verificar se há contradição ou vício apto a justificar efeitos infringentes, com possível absolvição ou redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem finalidade restrita à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 619 do CPP, sendo incabível para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas já examinadas pelo órgão julgador.

4. A alegação de nulidade por inacessibilidade aos autos digitais foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que se fundamentou em certidão da serventia atestando a plena funcionalidade do sistema e a inexistência de prejuízo ao exercício da defesa.

5. As alegações de omissão e obscuridade quanto à participação dos réus e à configuração do crime de organização criminosa foram devidamente analisadas. O acórdão destacou a existência de robusto acervo probatório, com laudos periciais, documentos apreendidos e depoimentos que demonstram atuação coordenada e reiterada dos condenados, com divisão de tarefas e uso indevido de funções públicas.

6. A tese de ausência de vínculo entre os réus foi afastada diante das provas que evidenciaram a estrutura e permanência da organização criminosa, incluindo o envolvimento direto de servidores públicos e a repetição dos atos ilícitos em contexto articulado.

7. No tocante à dosimetria, a decisão embargada fundamentou de forma individualizada a aplicação das penas, com análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e das causas de aumento previstas na legislação penal, não havendo omissão quanto aos critérios utilizados.

8. A pretensão de efeitos infringentes revela mero inconformismo com o resultado da apelação, sendo inviável na via dos embargos, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A análise da suposta inacessibilidade dos autos digitais está superada por certidão que atesta a plena disponibilidade e ausência de prejuízo à defesa.

2. O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as teses defensivas não está sujeito a integração por embargos de declaração.

3. A configuração do crime de organização criminosa prescinde do vínculo pessoal entre todos os agentes, bastando prova da atuação estável, estruturada e com divisão de tarefas.

4. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 386, VII; CP, arts. 59, 69, 71, 299 (parágrafo único) e 317, § 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 966.672/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; STJ, AgRg no RHC 211.790/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; STJ, HC 832.799/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006016-31.2015.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: WAGNER QUERINO MUNIZ e MARCOS AURELIO LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WAGNER QUERINO MUNIZ e MARCOS AURÉLIO LOPES
contra o v. acórdão de ID 17541873, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação criminal por eles interposto.

Em suas razões, os embargantes sustentam,
preliminarmente
, a ocorrência de
inacessibilidade, no PJe, dos volumes 1 a 4 e de anexos
, o que teria ocasionado
prejuízo ao exercício da defesa
, inclusive porque o patrono teria ingressado nos autos apenas após a sentença e enfrentado limitações para acesso à íntegra do conteúdo digitalizado.

No mérito, apontam
omissão e obscuridade
persistentes, afirmando que, embora tais questões tenham sido suscitadas, o julgamento da apelação teria deixado de
apreciar efetivamente
os pleitos defensivos, mantendo-se a sentença sem o devido enfrentamento das teses, razão pela qual postulam o saneamento do vício, inclusive com
retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença
que examine integralmente as teses apresentadas, também
para fins de prequestionamento
.

Ainda, alegam que o v. acórdão teria se limitado a relatar provas, sem
analisar/refutar as teses defensivas
, pleiteando, de modo específico, o exame das teses relativas (i) à insuficiência probatória quanto à participação dos embargantes e (ii) à
ausência de configuração do crime de organização criminosa
, sob o argumento de inexistirem
estabilidade e permanência
, bem como de que sequer estaria demonstrado que determinados corréus se conheciam, o que afastaria os elementos essenciais do tipo.

No tocante a
MARCOS AURÉLIO
, requerem, expressamente, que seja sanada a omissão na apreciação das teses defensivas, sustentando que a ausência de análise deve conduzir, uma vez enfrentados os argumentos, à
absolvição
, com possível
efeito infringente
. De forma subsidiária, na remota hipótese de manutenção de eventual condenação, postulam o redimensionamento da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo, aplicação das majorantes no patamar mínimo e, ainda, a fixação de regime mais brando (aberto), conforme decorrência do ajuste das reprimendas.

Ao final, requerem:
(a)
o recebimento dos embargos por tempestivos; e
(b)
o reconhecimento da
omissão
do julgamento quanto ao efetivo enfrentamento das teses defensivas, com o consequente saneamento do vício e prolação de decisão com
efeitos modificativos e infringentes
.

Em sede de contrarrazões, ao ID 17645236, a d. PGJ se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de relatoria do Eminente Desembargador Willian Silva, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposta por Jeane Devens Alvarenga, Wagner Querino Muniz, Marcos Aurélio Lopes, Márcio do Carmo Nogueira e Vicarlo Bello Costacurta. Na hipótese, restou assim ementado:

I – Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Jeane Devens Alvarenga, Wagner Querino Muniz, Marcos Aurélio Lopes, Márcio do Carmo Nogueira e Vicarlo Bello Costacurta, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); 299, parágrafo único, do Código Penal (falsidade ideológica, por cinco vezes); e 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva, por cinco vezes), em concurso material (art. 69 do CP). As penas impostas variaram entre 12 anos e 4 meses e 20 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de dias-multa.

II – Questão em discussão

Examina-se:

a) a existência de nulidades processuais, por suposta inacessibilidade aos autos digitais, ausência de prova pericial e omissão/obscuridade da sentença;

b) a autoria e materialidade dos delitos;

c) a dosimetria das penas impostas, com eventuais pleitos de abrandamento da pena-base, substituição do concurso material pelo formal e reconhecimento de causas de diminuição;

d) pedidos acessórios como justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

Rejeição das preliminares:

A alegada inacessibilidade dos autos digitais foi afastada por certidão da serventia, que atestou sua plena disponibilidade;

A inexistência de prova pericial foi refutada pela presença de dois laudos periciais válidos: um referente às rasuras nos livros do cartório e outro à análise do computador apreendido, que revelou buscas relacionadas à emissão de documentos falsos;

A alegação de omissão ou obscuridade na sentença foi afastada, por serem vícios próprios de embargos de declaração, e não de apelação.

Autoria e materialidade:

Comprovadas por extenso acervo probatório, incluindo laudos técnicos, testemunhos, confissões, autos de flagrante e documentos apreendidos;

Demonstrada a atuação estruturada e reiterada dos réus, com divisão de tarefas e finalidade comum ilícita, inclusive com uso indevido de funções públicas e acesso a bases de dados estatais.

Dosimetria das penas:

Fundamentação específica com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências em diversos casos;

Aplicação de causas de aumento de pena, como o crime continuado (art. 71 do CP) e as majorantes específicas do art. 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13 e do §1º do art. 317 do CP;

Fixação do regime inicial fechado, com expressa negativa de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

IV – Dispositivo e tese

Negam-se provimentos aos recursos de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por estar adequadamente fundamentada e em conformidade com as provas produzidas.

Tese firmada:

A comprovação da existência de organização criminosa estável, com divisão de tarefas e atuação reiterada na falsificação de documentos públicos e corrupção de agentes estatais, justifica a manutenção das condenações impostas, sendo inaplicáveis teses absolutórias ou redutoras de pena quando ausentes vícios formais e presentes elementos robustos de prova.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Legislação:

Código Penal:

Art. 59 – Circunstâncias judiciais

Art. 69 – Concurso material

Art. 71 – Crime continuado

Art. 299, parágrafo único – Falsidade ideológica em registro público

Art. 317, §1º – Corrupção passiva qualificada

Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas):

Art. 2º, §4º, II – Aumento de pena para quem exerce função pública

Código de Processo Penal:

Art. 619 – Embargos de declaração

Art. 386, VII – Princípio do in dubio pro reo (mencionado em tese defensiva)

Jurisprudência:

STJ – Quinta Turma

AgRg nos EDcl no HC 966.672/DF – Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Reconhecimento da falsidade ideológica como crime formal, consumando-se com a simples inserção da declaração falsa, independentemente de resultado naturalístico.

STJ – Quinta Turma

AgRg no RHC 211.790/MG – Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Validade da condenação por organização criminosa com base em investigação que demonstre vínculo e divisão de tarefas.

STJ – Sexta Turma

HC 832.799/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Admissibilidade da condenação por organização criminosa com base em elementos objetivos e não em suposições.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à renovação do julgamento da causa ou à rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte irresignada.

Quanto a preliminar de inacessibilidade dos autos digitais, o v. acórdão foi expresso ao rejeitá-la, amparando-se em certidão da serventia judicial (Id. 55005192) que atestou a plena disponibilidade e funcionalidade dos arquivos, restando configurada apenas a irresignação da parte com dificuldades técnicas pontuais que não geraram prejuízo à defesa.

No que tange ao mérito, o que a defesa aponta como omissão não constitui um vício, mas sim o próprio cerne do provimento jurisdicional fundamentado que manteve as condenações. O acórdão registrou que a condenação está
"amparada em robusto acervo probatório, que inclui laudos periciais, elementos apreendidos, depoimentos testemunhais e registros eletrônicos
". O julgado explicitou a conduta individualizada, apontando que "
a prova colhida em sede policial e judicial é suficiente para demonstrar a atuação dos apelantes em contexto de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência
".

A tese de que os réus não se conheciam foi devidamente rechaçada pela prova da atuação estruturada e da divisão de tarefas entre
WAGNER QUERINO MUNIZ
,
MARCOS AURÉLIO LOPES
,
VICARLO BELLO COSTACURTA
,
JEANE DEVENS ALVARENGA
e
MÁRCIO DO CARMO NOGUEIRA
. Restou comprovado que o réu
WAGNER
, valendo-se de sua função na Polícia Civil, coletava digitais de forma fraudulenta para viabilizar as identidades falsas cujas certidões eram adulteradas por
JEANE
no cartório, sob a intermediação de
MÁRCIO
.

A estabilidade e permanência da organização criminosa ficaram evidenciadas pela reiteração das condutas e pelo escritório mantido para a captação de interessados, elementos estes que fundamentaram a condenação nos termos da Lei 12.850/13.

No tocante à dosimetria, o acórdão procedeu a uma análise minuciosa de cada Recorrente, justificando a negativação de circunstâncias judiciais como a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Não houve, portanto, omissão, mas sim a aplicação fundamentada do art. 59 do Código Penal.

Destarte, o que se observa nas razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada pelo Colegiado. Tal pretensão é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores (EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.